Tribunal: TJMT
Processo: 1028653-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028653-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), VICTOR MATHEUS BRITO DO AMARAL - CPF: 026.204.041-77 (AGRAVANTE), PAMELLA BRITO DO AMARAL - CPF: 007.486.001-16 (AGRAVANTE), BENEDITO DO AMARAL - CPF: 027.801.511-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENEDITO DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
E PARTILHA
– INDEFERID
O O
BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO
–

IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS
–

VEÍCULOS
RELACIONADOS
À
VENDA
DE IMÓVEL PELO
DE CUJUS
–

DISCUSSÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Se
da análise do conjunto fático probatório, verifica-se que
o
s
veículo
s
objeto do pedido de bloqueio judicial
,
não integra
m
o acervo hereditário do
de cujus
já que
de propriedade de terceiro estranho aos autos
e decorrentes de suposta venda de imóvel pelo
de cujus,
descabida tal medida nos autos do inventário, devendo ser travada em ação
própria
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VICTOR MATHEUS BRITO DO AMARAL e PAMELLA BRITO DO AMARAL
,
nos autos da
A
ção de
Inventário

e Partilha
ajuizado
em
razão do falecimento de
BENEDITO DO AMARAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
/MT que
in
deferiu
o pedido de bl
oqueio pelo sistema RENAJUD dos veículos
KIA/MOHAVE, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor preta, placa ETG4156/MT,
Renavan
00268508160 e TOYOTA/HILUX, ano de fabricação 2016, modelo 2016, cor branca, placa DTO 0317, Renavam 01086568149

ao fundamento de os veículos encontram-se em nome de terceiro estranho ao feito
(ID
193152684
)
.

Sustenta a parte agravante
em suas razões recursais (ID 193152680) que após o falecimento de
BENEDITO DO AMARAL
,

a Sra. Ruth Becerra Coria
teria tomado posse indevidamente do imóvel localizado na Rua dos Operários, no 1.000, Centro, na Cidade de Cáceres/MT, juntamente com os veículos que se encontravam dentro da casa, todos pertencentes exclusivamente ao Espólio do falecido.

Asseveram ter buscado resolver a pendenga de forma amigável, concedendo a Sra. Ruth Becerra Coria prazo de 30 (trinta) dias para que
esta
desocupasse o imóvel
,
assim como os bens móveis que se encontram no interior do imóvel como os veículos, caminhonetes, barco, motores e utensílios domésticos pertencentes ao espólio, no entanto
, ela
se negou a desocupar o imóvel e entregar os bens móveis.

Afirmam os agravantes terem comunicado nos autos
várias vezes a preocupação
de
que a Sra. Ruth Becerra Coria
,

de nacionalidade boliviana, não tendo qualquer documento no Brasil, desviasse e subtraísse bens causa
n
do prejuízos aos herdeiros.

Relatam que diante da possibilidade de a Sra. Ruth Becerra Coria transportar os veículos para Bolívia
,
realizaram pedido de bloqueio pelo sistema RENAJUD dos veículos
KIA/MOHAVE, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor preta, placa ETG4156/MT,
Renavan
00268508160 e
TOYOTA/HILUX, ano de fabricação 2016, modelo 2016, cor branca, placa DTO 0317, Renavam 01086568149, com expedição de ofício à Polícia Rodoviária Federal para fiscalização e apreensão dos veículos, pedido este indeferido pelo juízo condutor.

Ao final, aduzem que embora os veículos não estejam em nome do
de cujus
pertencem ao espólio de
BENEDITO DO AMARAL
haja vista a transferência dos bens ao falecido como parte do pagamento realizado em razão da venda de um imóvel realizada em vida p
or ele
.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
para que a decisão seja reformada, determinando-se o bloqueio dos veículos via sistema RENAJUD com a expedição de ofício à
Polícia Rodoviária Federal, para fiscalização e apreensão do veículo, evitando que este seja transportado para a Bolívia
.

A liminar
recursal
foi indeferida ID
193803675
.

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular
(ID 193940665)
.

Sem c
ontrarrazões (ID
203333655
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a

Dra.
Naume
Denise Nunes Rocha Muller

se manifesta pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial, requerendo assim o prosseguimento do feito (ID
203605652
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante pleiteia o
bloqueio
via sistema RENAJUD dos veículos
KIA/MOHAVE, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor preta, placa ETG4156/MT,
Renavan
00268508160 e TOYOTA/HILUX, ano de fabricação 2016, modelo 2016, cor branca, placa DTO 0317, Renavam 01086568149
.

Pois bem.

D
a análise do conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante
não logrou demonstrar a plausibilidade do direito pretendido em sede de procedimento de inventário,
pois
extrai-se dos documentos que instruem os autos que os veículos se encontram em nome de terceiro estranho aos autos, conforme documentos dos veículos cuja imagem segue abaixo colacionada
.

Também não há como acolher o argumento de que referidos veículos haviam sido transferidos ao
de cujus
como forma de pagamento decorrente da alienação de um bem imóvel, pois o contrato
particular
de compra e venda
e cessão de direito de posse
de imóvel
rural
juntado aos autos no ID 193157658
tem como comprador a pessoa de
IAN GABRIEL TEIXEIRA CARNEIRO
, o qual não figura como proprietário dos veículos acima indicados.

Além disso,
qualquer discussão acerca do cumprimento ou descumprimento do mencionado
contrato

datado de 01/10/2019
,
deverá ser discutido nas vias ordinárias,
porquanto é vedado nesta via a discussão com terceiros envolvidos em relação negocial com o
de cujus
.

O mesmo ocorre com relação ao veículo
KIA/MOHAVE, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor preta, placa ETG4156/MT,
Renavan
00268508160
já que o contrato particular de compra e venda e ratificação de
aquisição de imóvel urbano c/c cessão de direito de posse tem como parte contratantes a pessoa do
de cujus
como vendedor e como comprador o Sr.
EPAMINONDAS ANTONIO DA SILVA,
pessoa est
a
que não figura no documento como proprietário (ID 193157650).

Assim, não há como acolher a irresignação dos agravantes já que tais veículos não se encontram em nome do
de cujus
.

Com tais considerações,
as relações negociais havidas entre o
de cujus
e terceiros, devem ser discutidas em ação própria.

Pelo exposto
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024